Tribunal: TJDFT
Processo: 0029501-51.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0029501-51.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CANDIDA RODRIGUEZ GONZALEZ, JOSE DOMINGUEZ GONZALEZ APELADO: TERRACAP COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, MILTON SOUTO SOUZA, JELCINA CLEMENCIA SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por JOSÉ DOMINGUEZ GONZALEZ e CANDIDA RODRIGUES GONZALEZ em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos iniciais requeridos nas ações de usucapião e oposição. Compulsando os autos no 0029501-51, verifico que apenas a TERRACAP e o Distrito Federal apresentam contrarrazões (IDs 22245557 e 2224559), nada constando nos autos quanto à apresentação ou preclusão do prazo para as contrarrazões de MILTON SOUTO e JELCINA CLEMENCIA. Ademais, em sede de contrarrazões nos autos no 0029501-51, a TERRACAP levantou preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e requereu o não conhecimento do recurso (ID 22245546). Nos mesmos autos, o Ministério Público apresentou parecer em que levanta preliminar de violação ao princípio da unirrecorribilidade (ID 22517573). Verifico, ainda, que os apelantes levantam preliminar de ausência de interesse processual por parte dos oponentes/apelados MILTON e JELCINA. Contudo, da leitura dos autos, verifico que tal questão não foi tratada na sentença recorrida e nem foi discutida na origem. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, § 2o do mesmo diploma legal assim prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, para evitar posterior alegação de cerceamento de defesa, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para que certifique acerca da apresentação ou não das contrarrazões por parte de MILTON SOUTO e JELCINA CLEMENCIA nos autos da oposição no 0029501-51. Retornando os autos, intimem-se os apelantes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias sobre as preliminares ventiladas pela TERRACAP e pelo Ministério Público; bem como sobre o possível não conhecimento da preliminar de ausência de interesse processual dos oponentes MILTON e JELCINA. Após, retornem-se os autos para apreciação dos recursos. Brasília, 14 de janeiro de 2021 18:02:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador